Tribunal: STF
Processo: ARE 1262698
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM DETRIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA RESOLVIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 898.060. TEMA 622 DA REPERCUSSÃO GERAL. A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO COM OS PAIS REGISTRAIS QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO AO REGISTRO CIVIL DO VÍNCULO BIOLÓGICO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO COM OS PAIS REGISTRAIS. CASO CONCRETO. NÃO INFLUÊNCIA NO RESULTADO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO BIOLÓGICO. DIREITO DA PERSONALIDADE. 
    - O simples fato de o autor demonstrar respeito e carinho por seus pais registrais, não o impede de buscar o reconhecimento de seu pai biológico e a nulidade do registro público. Não se pode admitir que apenas os filhos adotivos que não demonstrem nenhuma relação de afeto possam buscar o reconhecimento biológico de seus pais, devendo ser analisado o caso concreto.
    - ’No contexto da chamada ‘adoção à brasileira’, quando é o filho quem busca a paternidade biológica, não se lhe pode negar esse direito com fundamento na filiação socioafetiva desenvolvida com o pai registral, sobretudo quando este não contesta o pedido.’ (REsp 1256025/RS. Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 22/10/2013) 
    - O direito reclamado, consistente na busca pelo estado biológico de filiação, trata-se de um direito protegido pela Constituição Federal, sendo personalíssimo, indisponível e imprescritível.” (Doc. 12)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, inciso IX, 226 e 227, caput e § 6º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que o vínculo afetivo, consolidado por mais de 45 (quarenta e cinco) anos, deve prevalecer sobre o vínculo biológico, para fins de registro civil de filiação. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para “reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de retificação do registro civil do Recorrido, uma vez que tal registro não contém qualquer vício de veracidade, pelo contrário, apenas oficializa uma relação familiar baseada no afeto por mais de 46 anos” (Doc. 21).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que alega que o RE 898.060, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 622 da Repercussão Geral, foi julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a paternidade socioafetiva não se sobrepõe à biológica”. Requer, ao final, o desprovimento do recurso extraordinário e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (Doc. 25).
    A Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do RE 898.060, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 622 da Repercussão Geral (Doc. 28).
    Posteriormente, a Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do recurso paradigma do Tema 622 da Repercussão Geral (Doc. 37).
    A parte ora agravante interpôs agravo interno contra a referida decisão (Doc. 39).
    A Presidência do Tribunal de origem reconsiderou a decisão agravada e, em novo juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da Repercussão Geral e, quanto à questão remanescente, inadmitiu-o, por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 41).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral).
    Quanto às questões remanescentes, verifica-se que, in casu, a parte ora recorrente alega, em síntese, que o vínculo afetivo deve prevalecer sobre o vínculo biológico, para fins de registro civil de filiação, motivo pelo qual requer o provimento do recurso extraordinário, para “reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de retificação do registro civil” (Doc. 21).
    Constata-se que a parte autora, ora recorrida, propôs a presente ação de investigação e de reconhecimento de paternidade com o objetivo de seja declarada a parte ora recorrente seu pai biológico, “expedindo-se o respectivo mandado ao Cartório de Registro Civil, para lavrar novo registro”, cancelando-se o anterior (Doc. 1). 
    Saliente-se que o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lavras julgou procedente o pedido, para declarar a paternidade da parte ora recorrente e desconstituir o registro anterior (Doc. 5), sentença que foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 12).
    O presente caso guarda identidade fática com aquele objeto do Recurso Extraordinário 898.060, de que fui relator. 
    Naquele processo, a parte autora também ajuizou ação de investigação de paternidade em que afirmou ser filha biológica do réu e requereu a retificação de seu registro civil. O magistrado de 1ª instância entendeu que “a sobreposição da verdade socioafetiva à genética não se sustenta” e julgou procedente o pedido de retificação de registro de nascimento, sentença que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, razão pela qual o suposto pai biológico interpôs recurso extraordinário, em que sustentou “a preponderância do elo da afetividade no estabelecimento de relações de parentesco”. 
    Esta Suprema Corte, ao julgar esse caso, desproveu o recurso interposto pelo suposto pai biológico, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e Constitucional. Conflito entre paternidades socioafetiva e biológica. Paradigma do casamento. Superação pela Constituição de 1988. Eixo central do Direito de Família: deslocamento para o plano constitucional. Sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB). Superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias. Direito à busca da felicidade. Princípio constitucional implícito. Indivíduo como centro do ordenamento jurídico-político. Impossibilidade de redução das realidades familiares a modelos pré-concebidos. Atipicidade constitucional do conceito de entidades familiares. União estável (art. 226, § 3º, CRFB) e família monoparental (art. 226, § 4º, CRFB). Vedação à discriminação e hierarquização entre espécies de filiação (art. 227, § 6º, CRFB). Parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva. Necessidade de tutela jurídica ampla. Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento concomitante. Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7º, CRFB). Recurso a que se nega provimento. Fixação de tese para aplicação a casos semelhantes.” (Recurso Extraordinário 898.060, de que fui relator, Tribunal Pleno, Tema 622 da Repercussão Geral, DJe de 24/8/2017, grifei)
    Discutiu-se, naquela oportunidade, sob o regime da repercussão geral, a controvérsia relativa à prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica, tendo esta Corte firmado a seguinte tese:
    “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.” 
    Destarte, nestes autos, a parte ora recorrente, também suposto pai biológico, sustenta a prevalência do vínculo afetivo sobre o vínculo biológico, para fins de registro civil, pretensão já rechaçada pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 898.060, motivo por que a sua irresignação não merece acolhida.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido manteve a sentença na parte em que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios (Doc. 5), ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente